Tribunal: TJDFT
Processo: 0721314-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0721314-57.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: WESTON CLEITON DE ABREU SOARES DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau e id 37277202, o processo foi sentenciado (id 37277202 - Proc. 0719311-29.2021.8.07.0001). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço dos embargos de declaração. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 04/10/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR